Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACERTOS FINANCEIROS DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de acertos de férias e décimo terceiro, enquanto servidora ativa, o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que notificou a autora para a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos, a título de acertos de férias e décimo terceiro, enquanto servidora ativa, por erro operacional da Administração Pública.
3. Transcreve-se o posicionamento firmado no julgamento do mérito do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo: “[...] 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. [...]”. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
4. No caso concreto, conforme o processo administrativo SEI-DF N°. 00080-00137599/2021-81 e o Memorando SEI-DF No. 523/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, de 10 de agosto de 2021 (ID 42393857), em razão dos Acertos de Férias e Décimo Terceiro recebidos enquanto servidora ativa, por ocasião da aposentadoria, foi identificado o valor a ressarcir ao erário de R$ 9.470,16, motivo pelo qual a Administração Pública procedeu à solicitação de reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente.
5. Embora a Administração Pública alegue o pagamento indevido, verifica-se que a parte autora não concorreu para a existência do erro e, tampouco era possível constatar a ocorrência do erro no recebimento dos valores, o que comprova a boa-fé da demandante no que se refere ao recebimento das referidas rubricas e atrai a ressalva descrita na tese fixada no julgamento do Tema 1009 do STJ.
6. Destarte, recebida de boa-fé, mostra-se ilegítima a exigência de ressarcimento da verba em contexto, ainda que indevida. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. TEMA 1009 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos a título de ressarcimento ao erário. 2. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos, os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha - Tema 1009. 3. A má-fé do servidor não pode ser presumida, reivindicando prova cabal. No particular, não tendo o servidor ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção de retidão e de legalidade dos atos praticados, reconhecendo-se o recebimento de boa-fé da quantia pelo beneficiário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419121, 07045775620208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Improvido o recurso, deixa-se de analisar a prejudicial suscitada em contrarrazões.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (art. 55 da Lei 9.099/1995).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.